Tribunal: TJSP
Processo: 2221710-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Não comprovação de efetiva carência momentânea de recursos econômicos para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Não comprovação de efetiva carência momentânea de recursos econômicos para suportar as despesas processuais. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2221710-97.2019.8.26.0000 - Voto no 29606 kfl
Registro: 2020.0000067081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2221710-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESSER HOLDING
LTDA, ESSER TOKIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., GENERAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ALAIN KORALL HORN, MÔNICA
EHRLICH HORN e RAPHAEL KORALL HORN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221710-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29606 PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2221710-97.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ESSER HOLDING LTDA E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: DANIEL SERPENTINO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos
necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva
hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento
mantido. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
Não comprovação de efetiva carência momentânea de recursos
econômicos para suportar as despesas processuais. RECURSO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, acostada às fls. 2609 dos autos principais que, nos embargos de execução de
título extrajudicial, indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao agravante, sob o
fundamento que: “(...) Considerando, de um lado, os bens e os rendimentos que os
embargantes possuem, e, de outro, a dimensão econômica da lide, entendo que suas
condições pessoais não denotam insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e eventuais honorários advocatícios (...)”, e determinou o
recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento
da distribuição.
Os agravantes sustentam, em síntese, que estão presentes os
requisitos para a concessão da assistência judiciária, eis que não possui condições de arcar
com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221710-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
das atividades empresariais das empresas devedoras. Aduzem suficiência na declaração de
pobreza para o deferimento da benesse requerida, no que tange as pessoas físicas. Arguem
que estão presentes documentos que comprovam atual insuficiência financeira deles.
Buscam a reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, deferido a concessão do efeito suspensivo almejado
(fl.22/23). Contraminuta às fls. 27/39.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que seja prestada aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil
estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de pobreza apresentada
por pessoa natural.
Ainda, para concessão da benesse à pessoa jurídica, faz-se necessária a
demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo das suas atividades empresariais.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser harmonizados ao
contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do benefício àqueles que não
revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis que presunção da recitada declaração não
pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a concessão
do benefício da assistência judiciária, deve resultar da consideração do valor da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221710-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4
judiciária a ser recolhida inicialmente, da natureza e complexidade da causa e da
possibilidade da ocorrência das despesas elencadas no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do
CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, de
modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos aos autos forem
suficientes para não se dar crédito à declaração de miserabilidade, o benefício da
assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente necessitados,
teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em favorecimento de todos, sem
nenhum critério, onerando desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa
daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver elementos
suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e oportunizar a
apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita de que não preenche os
requisitos necessários para o deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do CPC/15: “ o juiz
1 1 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço
estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221710-97.2019.8.26.0000 -Voto no
5
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção de pobreza
alegada pelos agravantes.
Não obstante os recorrentes terem afirmado que não possuem condições
financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de seus
sustentos e de suas famílias, bem como do desenvolvimento da atividade empresarial, o
julgador verificou, diante do contexto fático apresentado, que referida declaração não
convergia com a realidade financeira deles.
Depreende-se do balanço patrimonial anexados aos autos que a empresa
Esser Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda, possuía um ativo no valor de R$
155.932.364,10 (fls. 382/385). Além disso, extrato de conta corrente, saldo de R$
100.057,68 (fls. 375/381). Ademais, possuía situação fiscal em 07/2017 no montante de R$
84.869,85, situação que não se coaduna com a hipossuficiência alegada.
Nota-se também, que o agravante Esser Holding Ltda, possuía um ativo
no valor de R$ 1.015.359.467,82 (fls. 387/391), ou seja, demonstra que movimenta
vultosas quantias para exercício de sua atividade empresarial. Não bastasse, os documentos
apresentados são desatualizados, eis que referentes ao ano de 2016/2017 e não retraram a
real situação financeira da empresa.
Quanto aos documentos acostados pelos agravantes pessoas físicas, não
são suficientes para demonstrar a condição e hipossuficiência alegada.
Em que pese afirmarem que não entregam imposto de rende desde o
exercício de 2016, tal fato, por si só, não é suficiente para concessão da benesse requerida.
(fls. 2.543/2.593 dos autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221710-97.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Melhor sorte não socorre os agravantes quanto ao pleito para diferimento
do recolhimento das custas ao final, pois, apesar de a presente ação estar presente no rol do
artigo 5o da Lei 11.608/20032, não ficou comprovada a impossibilidade momentânea deles
para postergar o recolhimento da taxa judiciária ao término do processo, pelos motivos
acima expostos.
Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
DIFERIMENTO
DO
PAGAMENTO DAS CUSTAS - Pretensão de concessão de diferimento
do recolhimento das custas devidas em embargos à execução -
Descabimento - Hipótese em que os agravantes não comprovaram a
momentânea impossibilidade financeira de proceder ao recolhimento do
valor devido - RECURSO DESPROVIDO” (Agr. Instr. no 2063702-
90.2017.8.26.0000. Relatora Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca,
13a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2017). (g.n.)
Destarte, diante da situação fática apresentada pelos recorrentes e sem
elementos suficientes para concessão da justiça gratuita, deve ser mantida na íntegra r.
decisão agravada.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
2 Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. (NR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221710-97.2019.8.26.0000 -Voto no
7
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator